Tribunal: CARF
Processo: 13896.907387/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907387/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.150 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
FINGERPRINT PROCESSAMENTO DE DADOS, GRAFICA, EDITORA E
REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA
NOTA FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos
termos de vedação legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo
CNPJ emitente da nota fiscal consta dos sistemas da RFB como optante pelo
Simples à época da aludida emissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907387/2010-11
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.150 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.907387/2010-11

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:
Em exame neste processo os PER/DCOMP a seguir discriminados,
transmitidos pela pessoa jurídica retro identificada para a utilização, mediante
ressarcimento/compensação, do saldo credor do IPI apurado no 1o trimestre de
2007, no valor de R$150.126,98, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Retirados do fluxo eletrônico para análise manual e instaurado procedimento
fiscal para verificação dos créditos demandados constatou-se a inexistência de
saldo credor no período, na forma do TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL de
fls. 2/3
Os saldos devedores apurados em todos os períodos de apuração, após a
elaboração da reconstituição da escrita cujo demonstrativo de fls. 05 a seguir
se colaciona, e foram objeto de lançamento de ofício por intermédio do auto de
infração formalizado no processo no 13896.722212/2011-91.
Concluído o procedimento de verificação o resultado da Fiscalização foi
levado ao fluxo eletrônico, resultando dai a emissão, pelo SCC - Sistema de
Controle de Crédito e Compensação, do Despacho Decisório eletrônico de fl.
2053 que, adotando as conclusões da Informação Fiscal quanto à apuração de
saldos devedores após o procedimento de fiscalização, concluiu pela
inexistência total do alegado direito creditório e, consequentemente, pela não
homologação da(s) DCOMP(s), nos seguintes termos:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante
de débitos apurados em procedimento fiscal.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Ciente da Informação Fiscal e do Despacho Decisório em 16/01/2012 [fls.
2.054 e 2.293], manifestou a interessada a sua inconformidade em 15/02/2012,
por meio do arrazoado de fls. 1977/2007, no qual, em apertada síntese, relata
os fatos que originaram a não homologação da(s) DCOMP(s), mencionando o
trabalho fiscal que resultou na exigência dos saldos devedores do IPI
consignados no auto de infração formalizado no processo no
13896.722112/2011-91 que, segundo informa foi questionado integralmente
pela apresentação da impugnação pertinente [cuja cópia compõe os DOC 06 e
07], na qual, da mesma forma que na presente manifestação de
inconformidade, foram apresentados argumentos quanto a todos os motivos que
originaram a autuação, a seguir discriminados: i) Fornecedor Não
Contribuinte do IPI, NCM Inexistente da TIPI e Produto NT; ii) Das Compras
de Produtos que Não Constituem MP, PI e ME; iii) Da Não Caracterização dos
Fornecedores como Optantes do Simples Nacional; iv) Da Transferência de
Produção para Outro Estabelecimento; iv.1) Da Suspensão; iv.2) Da
Classificação Fiscal; v) Da transferência de Insumos para Industrialização;
v.1) Da Suspensão.
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.150 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.907387/2010-11

Ao final pede seja reformada a decisão para reconhecimento dos créditos do
IPI, homologação das compensações e cancelamento da cobrança. Requer,
ainda, que o presente julgamento seja considerado dependente do julgamento
da impugnação do auto de infração, dada a sua íntima correlação.

A 3a Turma da DRJ de Juiz de Fora julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade no sentido de reconhecer o direito creditório referente ao 1o trimestre de 2007 na
monta de R$ 166.503,19.
Cientificada do teor do acórdão, a Recorrente insurgiu-se contra a manutenção da
glosa dos créditos vinculados às aquisições de fornecedores optantes pelo Simples. Pede pelo
provimento do Recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Das notas fiscais emitidas por fornecedores optantes pelo simples

Por ter este Colegiado já se pronunciado sobre a matéria que se discute no
presente, adoto as razões de decidir do acórdão 3003.000.947 por ser adequadas ao caso em
debate:
O direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento
de credito de IPI do período de apuração acima foi parcialmente deferido
e as compensações vinculadas homologadas em parte.
A insuficiência do crédito decorre da glosa dos créditos advindos de
empresa optante pelo SIMPLES. Alega a recorrente que agiu de boa fé e
desconhecia a situação dos fornecedores, sendo que as notas fiscais
comprovam o destaque do IPI.
Conforme observado pela decisão recorrida, a recorrente não contesta
que seus fornecedores recolhiam seus tributos pelo Sistema Integrado de
Pagamentos de Impostos e Contribuições – Simples, que é forma
beneficiada, de livre escolha e simplificada de tributação, mas, sim, que o
fornecedor teria agido contra a legislação ao destacar o IPI na nota fiscal
e que não poderia ser punido pela administração tributária que não lhe
teria dado meios de descobrir a opção tributária do vendedor.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.150 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.907387/2010-11

Vejamos o que dispõe o art. 5o e §§ da Lei no 9.317/1996, que instituiu o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis.
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de
pequeno porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes
percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa
de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título
de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de
créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao
ICMS, caso a Unidade Federada em que esteja localizada a
microempresa ou empresa de pequeno porte não tenha aderido ao
SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha revogado a Lei 9.317,
ficou mantida a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes
pelo SIMPLES, de acordo com o art. 23 da LC citada, verbis.
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos
relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Verifica-se que as empresas optantes pelo SIMPLES tem a tributação do
IPI diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim,
um acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a receita bruta,
sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que se falar em
sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de
tributação.
A vedação ao crédito também estava inserida no art. 166 do Regulamento
do IPI/2002 e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010:
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a
fruição de crédito de MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Art.228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
Simples Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes
direito a fruição de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem(Lei Complementar no 123, de
2006, art. 23,caput).
Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo
SIMPLES, cabe reiterar que o direito a não cumulatividade do IPI não é
absoluto, havendo a necessidade, para fruição do direito ao creditamento,
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.150 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.907387/2010-11

de observância às demais normas legais e regulamentares citadas, que
vedam expressamente o direito a fruição de crédito nas aquisições de
MP, PI e ME de estabelecimentos optantes pelo Simples.
Quanto ao fato de que o fornecedor lançou o IPI, em desacordo com a
legislação aplicável ao regime do SIMPLES, não convalida o direito da
recorrente, por se tratar de uma ilegalidade, conforme a legislação
retrocitada, não podendo ser atribuído ao Estado o ressarcimento dos
valores destacados do imposto na nota fiscal pelo simples fato do
fornecedor assim ter procedido. A relação empresarial implica na
avaliação dos riscos e a na credibilidade, não podendo ser transferido ao
erário eventuais prejuízos. O recolhimento indevido de boa fé por parte
do fornecedor, o que não se enquadra como ressarcimento ao adquirente,
poderia acarretar no máximo a restituição ao vendedor nos termos dos
artigos 165 e 166 do CTN.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 2731
DF CARF MF
Original